Tribunal: STF
Processo: RE 370590
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
   SOCIAL SOBRE O LUCRO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ALÍQUOTAS
   DIFERENCIADAS. ISONOMIA. EQUIPARAÇÃO OU SUPRESSÃO.
   IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.
1.              A declaração de
   inconstitucionalidade dos textos normativos que estabelecem
   distinção entre as alíquotas recolhidas, a título de contribuição
   social, das instituições financeiras e aquelas oriundas das
   empresas jurídicas em geral teria como conseqüência normativa ou
   a equiparação dos percentuais ou a sua supressão. Ambas as
   hipóteses devem ser afastadas, dado que o STF não pode atuar como
   legislador positivo nem conceder isenções tributárias. Daí a
   impossibilidade jurídica do pedido formulado no recurso
   extraordinário.
                Agravo regimental a que se nega provimento.